Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705156-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE GONCALVES DE SOUZA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Foi verificado que as custas do preparo recursal não foram recolhidas nem a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual determinei que a apelante regularize o recurso. Intimou-se a apelante, pessoalmente, para que regularizasse o processo, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (§ 2o). Sobreveio petição da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 20721035), na qual requer a juntada dos comprovantes de pagamento de custas recursais. Verifica-se, contudo, que os documentos juntados consistem em duas Guias de Recolhimento da União, sendo ausentes quaisquer comprovantes de seus pagamentos. Portanto, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para esclarecer a juntada dos comprovantes de pagamento no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator